Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-14.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000978-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TRILL CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 13.359.560/0001-89 (APELANTE), GLAUCO FELIZARDO - CPF: 187.811.238-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE DE BENS DO PRÓPRIO PATRIMÔNIO. ERRO MATERIAL EM NOTA FISCAL SANADO POR CARTA DE CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DE ICMS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de termo de apreensão e depósito lavrado em razão de divergência no campo “observações” da nota fiscal durante o transporte de duas máquinas.

2. A parte apelante sustentou que houve mero erro material na indicação do destino dos equipamentos, corrigido de forma imediata por carta de correção, e que o transporte ocorria entre unidades operacionais da mesma empresa, sem circulação jurídica de mercadoria nem transferência de titularidade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a penalidade aplicada por divergência na documentação fiscal quando a irregularidade foi prontamente sanada por carta de correção e a operação não configura fato gerador de ICMS.

III. Razões de decidir

4. A obrigação acessória de portar documentação fiscal idônea tem natureza instrumental e deve ser examinada em conformidade com a efetiva ocorrência, ou não, de obrigação tributária principal.

5. O transporte de bens integrantes do patrimônio da própria empresa, entre unidades operacionais, sem operação onerosa e sem transferência de titularidade, não caracteriza circulação jurídica de mercadoria, afastando a incidência de ICMS.

6. A pronta apresentação de carta de correção eletrônica, apta a sanar erro material em campo específico da nota fiscal, demonstrou a regularidade material da operação fiscalizada.

7. Nos termos do art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, a inidoneidade documental pode ser afastada quando comprovado que a irregularidade não resultou em inadimplemento de tributo, hipótese verificada no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Não incide ICMS sobre o transporte de bens pertencentes à própria empresa entre suas unidades operacionais, quando
inexistente circulação
jurídica de mercadoria e transferência de titularidade. 2. A divergência formal em nota fiscal, sanada de imediato por carta de correção, não autoriza a manutenção de penalidade tributária.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 35-C; Ajuste SINIEF nº 07/2005.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, APC 1032205-95.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.11.2025; TJMT, APC 1001724-32.2022.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta p
or
TRILL CONSTRUTORA LTDA
contra a sentença
(Id. 328570884)
proferida pelo Juízo da
5ª
Vara
Esp.
d
e Fazenda Pública
da Comarca de
Cuiabá
(MT) que, nos autos da ação
anulatória
n.
1000978-14.2024.8.11.0041
ajuizada

em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou
im
procedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a autuação fiscal que resultou na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n
.
1170341-2 decorreu de mero equívoco formal na emissão da nota fiscal que acompanhava o transporte de maquinário destinado à execução de contrato de manutenção ferroviária.

Argumenta que o equívoco consistiu em erro material no preenchimento da documentação fiscal, situação que foi prontamente corrigida mediante emissão de carta de correção, realizada antes mesmo da formalização do termo de apreensão.

Defende que a irregularidade apontada não implicou
na
ausência de documentação fiscal
,
tampouco ocasionou prejuízo ao erário, tratando-se de mero erro formal incapaz de comprometer a identificação da operação realizada.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n
.
1170341-2, com o consequente cancelamento da multa aplicada.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença
(
I
d. 328570891)
.

Parecer do órgão ministerial pela ausência de interesse público ou coletivo na lide
(Id. 348011356)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta por
TRILL CONSTRUTORA LTDA
contra a sentença (Id. 328570884) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Esp.
d
e Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1000978-14.2024.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial
.

Na origem, o autor, ora apelante, narra que, em 17 de dezembro de 2023, durante o transporte de duas máquinas do tipo pá carregadeira, houve fiscalização no Posto Fiscal Benedito de Souza, ocasião em que foi constatada divergência quanto ao destino indicado no campo “observações” da nota fiscal, no qual constava a cidade de Chapadão do Sul (MS), quando, na realidade, o destino efetivo da mercadoria seria o município de Rondonópolis (MT).

Sustenta, ainda, que tal inconsistência decorreu de mero erro material no preenchimento da documentação fiscal, o qual foi prontamente sanado mediante a emissão de carta de correção, providência adotada antes mesmo da formalização do termo de apreensão.

Não obstante, afirma que o agente fiscal desconsiderou a retificação realizada e procedeu à lavratura do TAD n. 1170341-2, determinando a apreensão dos equipamentos e a aplicação de multa no valor de R$ 301.600,00
.

A controvérsia recursal, portanto, consiste em verificar se deve subsistir a multa aplicada em razão da divergência constatada na documentação fiscal, ainda que o equívoco tenha sido prontamente sanado mediante carta de correção.

Pois bem.

De fato, a legislação tributária estadual impõe a obrigatoriedade de portar documentação fiscal idônea durante o transporte de mercadorias, sendo que a sua ausência configura infração de natureza formal, sujeita à penalidade, ainda que não decorra de conduta dolosa.

Contudo, não se pode perder de vista que a finalidade da obrigação acessória é essencialmente instrumental, voltada à fiscalização do cumprimento das obrigações principais.

Assim, a subsistência da penalidade deve ser examinada à luz da efetiva ocorrência de fato gerador e da pertinência da exigência tributária à luz das circunstâncias do caso concreto.

No presente feito, restou incontroverso que
a empresa apelante exerce atividade voltada à manutenção da malha ferroviária e, para execução de suas atividades, realiza a movimentação de equipamentos e maquinários entre diferentes locais de trabalho, conforme a necessidade operacional decorrente dos contratos
firmados.

Incontroverso, também, que o transporte dos equipamentos ocorreu entre unidades operacionais vinculadas à mesma empresa, circunstância que
evidencia
tratar-se de mera movimentação física de bens integrantes de seu patrimônio, sem qualquer indicativo de circulação jurídica de mercadoria ou transferência de titularidade.

Logo, não havendo a realização de operação onerosa com transferência de titularidade do bem, não há incidência de ICMS, circunstância que esvazia a própria base jurídica do lançamento fiscal, fundado na suposta ausência de recolhimento do imposto.

Ademais, mesmo diante da inconsistência no campo das “observações” da nota fiscal, no momento da abordagem, a apresentação imediata de carta de correção comprova a regularidade da operação, tanto do ponto de vista documental quanto material.

Necessário destacar que a Carta de Correção Eletrônica (CC-e) é o instrumento legal previsto no Ajuste SINIEF nº 07/2005, destinado a sanar erros em campos específicos da NF-e, desde que não alterem valores, alíquotas ou dados cadastrais essenciais.

E, nos termos do art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, a eventual inidoneidade documental pode ser afastada se, no processo administrativo tributário, ficar comprovado que a irregularidade não resultou em inadimplemento de tributo.

Tal previsão legal legitima o afastamento da penalidade quando, como na hipótese, o contribuinte demonstra que não houve ocorrência de fato gerador e, por consequência, que nenhuma obrigação principal foi descumprida, razão pela qual não subsiste justificativa para a manutenção do auto de infração.

A respeito, o entendimento desta c. Câmara em casos semelhantes, inclusive sob minha relatoria, a saber: APC 1032205-95.2019.8.11.0041, j. 12.11.2025; APC 1001724-32.2022.8.11.0046, j. 27.11.2024.

Portanto, considerando a não incidência do ICMS sobre a operação, aliada à pronta apresentação da nota fiscal correspondente no momento da abordagem, resta afastada a validade da sanção imposta.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e,
por conseguinte, julgar procedentes os pedidos formulados na ação anulatória, para afastar a penalidade pecuniária decorrente do TAD n. 1170341-2.

Em razão da reforma da sentença e da consequente inversão
dos
ônus sucumbenciais, condeno o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, mantidos nos termos fixados pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026